Tribunal: STF
Processo: Rcl 46959
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE A SÚMULA VINCULANTE N. 26 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E A ESPÉCIE VERTENTE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 21.4.2021 por Douglas Fulcanelli contra ato do juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 26 deste Supremo Tribunal.
    2. O reclamante narra que “atualmente cumpre pena em regime fechado pelos crimes tráfico ilícito de drogas, 2 (dois) roubos majorados e 1 (um) homicídio qualificado, sendo este último com direito de recorrer da sentença em liberdade, ante o princípio da presunção de inocência, conforme se verifica no Boletim Informativo que segue em anexo.
    Em agosto de 2019 (1 ano e 8 meses atrás), o paciente atingiu o lapso temporal (requisito objetivo) para o pleito de progressão ao regime semiaberto.
    Instado a se manifestar quanto ao pedido de progressão de regime do reclamante o representante do Ministério Público requereu que fosse somada a pena do processo 0030165-86.2009.8.26.0625 a qual o paciente está recorrendo em liberdade.
    O magistrado de posse da certidão de objeto e pé (doc. 01) que foi juntada pelo reclamante em seu pedido de progressão, determinou que Ministério Público se manifestasse quanto ao mérito do pedido pois o reclamante estava recorrendo da sentença condenatória em liberdade. (cópia em anexo doc. 02)
    Diante da determinação do juiz, o promotor de justiça se manifestou acerca da benesse, requerendo a realização do exame criminológico, o que foi determinado pela juíza da 1ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté/SP, sendo realizado exame criminológico em 28/11/2019. (doc. 03)
    O relatório emitido pela comissão avaliadora composta por psicólogo, psiquiatra e assistente social, juntamente com o núcleo de segurança e disciplina, diretoria de trabalho e diretoria geral da unidade prisional, emitiram relatório totalmente favorável a progressão de regime do ora paciente (…).
    Ciente do parecer favorável do exame criminológico novamente o promotor de Justiça requereu que fosse somada a pena que o reclamante recorre em liberdade o que foi negado pela douta magistrada justamente por estar no direito de recorrer em liberdade até sentença condenatória. (doc. 04)
    O Parquet então se manifestou contrário à progressão de regime do paciente, arguindo que o competente exame criminológico por ele requerido não foi suficiente para avaliar o requisito subjetivo do paciente, e solicitou que fosse o mesmo submetido a uma avaliação complementar por meio do exame Teste Rorscharch.
    A juíza de primeiro grau por sua vez, determinou a realização do exame complementar com fundamento na gravidade dos delitos perpetrados. (doc. 05)
    O paciente então em setembro de 2020 foi submetido ao exame complementar sendo juntado aos autos em janeiro de 2021 com parecer favorável a progressão de regime (cópia em anexo). (doc. 06)
    Porém, após a juntada do Teste Rorschach o representante do Ministério Público manifestou novamente por novo cálculo penal, argumentando que deve ser considerada a pena referente ao processo 0030165-86.2009.8.26.0625 que o reclamante está recorrendo em liberdade.
    Tal requerimento foi acatado pela juíza, sendo os autos submetidos a contadoria judicial onde foi somada a pena do processo que NÃO EXISTE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA por estar no direito de recorrer em liberdade (…).
    Mesmo após manifestação da defesa que juntou aos autos certidão de objeto e pé informando mais de uma vez durante o andamento do pedido de progressão de regime não existir mandando de prisão referente ao processo supra mencionado, a douta magistrada na data de 25/03/2020, negou o benefício da progressão de regime do paciente alegando que o reclamante não possui requisito objetivo” (sic).
    Alega que a “recente decisão do Supremo Tribunal Federal alterou o entendimento dos tribunais e passou a não mais permitir a execução da pena de prisão após a condenação dos réus em segunda instância, portanto, não há que se falar em computo da pena considerando o processo mencionado, uma vez que não há mandado de prisão muito menos trânsito em julgado de sentença condenatória.
    (…) Considerar que o reclamante sofra com a execução provisória da pena havendo a possibilidade de ser absolvido, é ferir de morte o princípio constitucional da presunção de inocência.
    Cumpre ressaltar que impedir o reclamante de progredir de regime por conta de sentença sem trânsito em julgado é desconsiderar a decisão do juiz natural do caso que presidiu a sessão do plenário do júri, que concedeu ao acusado o direito de recorrer em liberdade, mesmo após julgamento do Embargos de Declaração interposto pelo Ministério Público” (sic).
    Ressalta que “não cabe ao juiz das execuções determinar o cumprimento de pena de processo que foi concedido do pelo juiz natural o direito de recorrer em liberdade.
    O constrangimento ilegal é manifesto no caso em questão, pois, o reclamante preencheu os requisitos legais (objetivo e subjetivo) e ainda confirmado pelo resultado favorável do exame criminológico e exame complementar (Rorschach), de modo que indeferir o pleito causa enorme prejuízo ao reclamante, o que fere diretamente seu direito de locomoção (direito de ir e vir), além de ser um evidente abuso de autoridade” (sic).
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “a) a concessão de medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos da sentença proferida nos autos da execução criminal nº 1001041-21.2021.8.26.0625, com trâmite pela 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP.
    (...) ao final, a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, determinando-se a retificação do cálculo penal retirando a pena do processo que o reclamante recorre em liberdade”.
    3. Em 26.4.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na inicial.
    As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A presente reclamação não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    7. Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP afirmou:
    “O paciente está recolhido na Penitenciária Masculina II ‘Dr. José Augusto César Salgado’, de Tremembé/SP, e cumpre pena privativa de liberdade, em regime fechado, por condenação junto: à 3a Vara Criminal de Taubaté/SP, processo n. 3511/2009, à pena definitiva de 2 anos, em regime inicial aberto, por infração ao artigo 14, da Lei n. 10.826/2003 [Execução 1]; à 1ª Vara Criminal de Taubaté/SP, processo n. 28962/2009, à pena definitiva de 8 anos, 3 meses e 16 dias, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 157, § 2°, do Código Penal [Execução 2]; à 3ª Vara Criminal de Taubaté/SP, processo n. 0030163-19.2009.8.26.0625, à pena definitiva de 9 anos e 4 meses, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, artigo 16, da Lei n. 10.826/2003 [Execução 3]; à Vara Única de São Luiz do Paraitinga/SP, processo n. 0001291-35.2009.8.26.0579, à pena definitiva de 13 anos e 4 meses, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 157, § 2°, do Código Penal [Execução 4]. Iniciou o cumprimento da reprimenda em 18 de dezembro de 2009.
    Insta consignar, em relação aos fundamentos da impetração, que o paciente apresentou requerimento de progressão ao regime semiaberto em 09 de setembro de 2019 no processo físico n. 859.633. Realizado exame criminológico, determinou-se, em complementação, que o apenado fosse submetido ao teste de Rorschach, a fim de obter informações para uma mais acurada análise da presença do necessário requisito subjetivo, como de rigor. Referido exame foi solicitado à Sociedade Rorschach de São Paulo, que o realizou no dia 18 de setembro pp, e o respectivo laudo foi acostado aos autos físicos. Sobreveio noticia de nova condenação, mantida em segunda instância, esta imposta no processo n. 0030165-86.2009.8.26.0625, da Vara do Júri e da Infância e Juventude da Comarca de Taubaté/SP, cuja pena é de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao artigo 121, § 2°, do Código Penal. Em razão desta nova reprimenda corporal foi atualizado o cálculo penal, que apontou lapso temporal para a progressão de regime somente para 23 de maio de 2029.
    Acrescenta-se que, como medida contra a proliferação do COVID-19, o Estado de São Paulo esteve na fase emergencial de 6 de março a 10 de abril do corrente ano e desde 11 de abril pp. está em transição da fase vermelha para a laranja, de modo que os fóruns da Comarca de Taubaté/SP estão fechados desde 8 de março pp, com previsão de retomo parcial ao trabalho presencial a partir de 03 de maio pf. (Provimentos CSM ns. 2600 e 2612/2021).
      Dentro do contexto exposto, o sentenciado postulou eletronicamente (sua execução é física, frise-se) pela continuidade da análise da benesse (processo digital n. 1001041-21.2021.8.26.0625), trazendo cópia da documentação necessária à instrução da postulação. Após regular manifestação das partes, aos 25 de março pp, foi proferida decisão indeferindo a progressão de regime pela ausência do requisito objetivo necessário, considerando a nova condenação oriunda do processo n. 0030165-86.2009.8.26.0625, uma vez que já confirmada em segundo grau de jurisdição. Anoto que cômputo desta ultima reprimenda no cálculo elaborado para fins de apuração da presença do lapso temporal para a benesse pretendida se mostrou adequado na espécie, notadamente tendo em vista futura e necessária unificação com as demais sanções corporais existentes. A Defesa interpôs recurso — Agravo de Execução Penal n. 0002308-45.2021.8.26.0625 — que foi processado e encaminhado ao eg. Tribunal de Justiça de São Paulo” (grifos nossos).
    8. A análise do processso demonstra não haver pertinência entre a Súmula Vinculante n. 26 deste Supremo Tribunal e a situação dos autos. 
    Na Súmula Vinculante n. 26 deste Supremo Tribunal se dispõe:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    Pelo que se tem nestes autos, o pedido de progressão de regime do reclamante foi indeferido por não ter sido cumprido requisito objetivo, sendo considerada decisão “imposta no processo n. 0030165-86.2009.8.26.0625, da Vara do Júri e da Infância e Juventude da Comarca de Taubaté/SP, cuja pena é de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao artigo 121, § 2º, do Código Penal”. Também foi determinada a realização de exame criminológico para análise do requisito subjetivo.
    Não se cogita, no caso, da Súmula Vinculante n. 26 deste Supremo Tribunal na espécie, pois não se teve ausência de análise pela autoridade reclamada dos requisitos para a progressão de regime por se tratar de crime hediondo ou de determinação de realização de exame criminológico sem fundamentação.
    A questão trazida nestes autos refere-se à utilização da condenação do reclamante pela prática do delito de homicídio, mantida em segunda instância, para a definição do requisito objetivo, controvérisa sem relação com a Súmula Vinculante n. 26 deste Supremo Tribunal.
    Incabível, portanto, a presente reclamação, por ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o teor da Súmula Vinculante n. 26 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes.
    3. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.
    (…) não há dissonância entre o ato reclamado e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto a fixação do regime inicial fechado não está fundamentado no §1º, do art. 2º, da Lei 8.072/1990, mas sim na quantidade do entorpecente apreendido.
    (…) 6. NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental, ante a manifesta ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma” (Rcl n. 32.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.5.2019).
    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.
    9. Ressalte-se que nada impede que a defesa submeta a controvérisa posta nesta reclamação, relativa à utilização da condenação do reclamante pela prática do delito de homicídio para a definição do requisito objetivo para a progressão, ao exame das instâncias antecedentes pelos instrumentos jurídicos adequados. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o exame da medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora